Tribunal: TJPA
Processo: 0806029-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806029-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SILVA SOARES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, na qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na inexistência de vaga para recebimento do apenado na comarca de Imperatriz/MA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ANDERSON SILVA SOARES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu a transferência do apenado para estabelecimento prisional na comarca de Imperatriz/MA
(ID 5546220 – fl. 12).

Em
razões recursais
, afirma a defesa que o agravante possui três condenações, sendo a primeira nesta capital e as outras duas na cidade de Imperatriz/MA, onde reside sua família, a saber, sua esposa e filho, não possuindo nenhum vínculo com este Estado.

Aduz que possui direito a permanecer preso em local próximo ao seu meio familiar, a teor do que dispõe o art. 103 da LEP, e que, além disso, sua família é hipossuficiente, não possuindo condições de pagar passagem, hospedagem, alimentação, enfim, despesas referentes à viagem, para prestar assistência ao condenado. Refere, ainda, que está com sua saúde debilitada.

Alega que a superlotação não é fundamento suficiente para o indeferimento do pedido, eis que esse é um problema que afeta todas as unidades prisionais do país.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, com a consequente transferência do agravante para o presídio de Imperatriz/MA.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 14/15 (ID 5546223), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 07-verso), que
indeferiu a transferência do apenado para estabelecimento prisional na comarca de Imperatriz/MA
(ID 5546220 – fl. 12).

Vê-se que o Juiz
a quo
fundamentou a antedita decisão no fato de haver recebido ofício da SEAP, com informação do Juízo da Comarca de Imperatriz/MA, acerca da inexistência de vaga para recebimento do apenado naquela comarca, no regime fechado, em razão da superlotação carcerária nas unidades prisionais.

Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que
“Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”
, é cediço que tal direito não é absoluto, devendo, o juiz
a quo,
analisar a conveniência, assim como a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme acima referido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VAGA. INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 2. Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 3. Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR A REPRIMENDA NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ART. 103 DA LEI Nº 7.810/1984 – DEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INFORMAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REQUERIDO E INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. EM QUE PESE A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, NO SENTIDO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE PROPORCIONAR A REINTEGRAÇÃO DO SENTENCIADO, SENDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRÓXIMA À FAMÍLIA, ESTA NÃO É ABSOLUTA, ESTANDO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE QUANDO O PERFIL DE ALTA PERICULOSIDADE DO ORA AGRAVANTE NÃO É COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DISPONÍVEL NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. 2. NÃO OBSTANTE, SEGUNDO INFORMADO PELA SEAP, NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS NO MENCIONADO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, SENDO INVIÁVEL PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO ORA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.UNANIMIDADE.
(TJPA - 4620044, 4620044, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-03)

Além do mais, o agravante
não trouxe qualquer documento a comprovar a alegação de que está com a saúde debilitada.

Assim, sem maiores delongas,
não há que se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante
, diante da suficiência de fundamentos a corroborá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021